Tribunal: TJES
Processo: 5003587-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003587-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPÓLIO - FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
03587-43.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO
:
ESPÓLIO
DE
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
menta

agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução
fiscal ajuizada contra espólio. Intimação do herdeiro. Informações acerca da existência do inventário e do inventariante. Dever de cooperação, impossibilidade. Ausência de
vinculação de fato com os atos do processo. Recurso desprovido.

1.
A falta de inventariante judicialmente nomeado
ou de administrador provisória da herança
não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder
a execução fiscal.

2. Ausente a legitimidade do herdeiro para figurar no polo passivo da demanda, descabe, ainda que como colaborador, determinar a sua intimação para prestar informações acerca da instauração de inventário e da representação do espólio, principalmente quando ausentes nos autos provas de que o credor
ado
tou
diligências mínimas para verificação da situação do espólio e de eventuais herdei
ros.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
03587-43.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO
:
ESPÓLIO
DE
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que inconformado
com a decisão
proferida pelo MM. Juíza d
a 2.ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, que
nos autos da execução fiscal promovida em face de
ESPÓLIO DE FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO
(processo nº
5012077-16.2022.8.08.0024)
, indeferiu o pedido de intimação do herdeiro para que informasse o nome do inventariante ou administrador provisório da herança
.

O objeto do recurso é definir se é cabível a intimação do herdeiro Sérgio Alves de Araújo, que não integra a relação processual da execução fiscal ajuizada contra o espólio, para prestar informações acerca da existência de inventário e quem seria o inventariante ou administrador provisório da herança.

Na decisão recorrida a magistrada primeva indeferiu o pedido, ao fundamento que,
embora a herança seja transmitida a
os herdeiros
ao tempo d
o passamento
do
de cujus
, ficarão
eles
apenas com a posse indireta dos bens, somente sendo individualmente responsáveis na hipótese de dívidas não pagas na partilha dos bens do falecido,
motivo pelo qula, em ainda não integrando a relação jurídica processual, descaberia a medida pleiteada pelo agravante.

Inconformado, n
as
razões do recurso,
sustenta
o Município que sua pretensão decorre d
o princípio da cooperação,
requerendo, assim, a reforma da decisão
.

O
recurso não comporta provimento.

Em
primeiro, porque de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“[...].A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.[....].
(
AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)”

A despeito da redação do
art.131, inciso II do CTN,
verifica-se dos autos
que
o herdeiro indicado pela Agravante nem sequer integra a relação jurídica processual
ou entrou em contato com fatos relevantes para solução do litígio, motivo pelo qual,
em não são parte do processo, ainda que em sentido lato, é indevido
imputar-
lhe
os deveres previstos no art.6º e 339 do Código de Processo Civil.

A propósito, também já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVAS MALOGRADAS DE CITAÇÃO DOS RÉUS. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS RÉUS EM DEMANDAS DIVERSAS PARA COMPULSORIAMENTE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO COM O JUDICIÁRIO (CPC, ART. 339). TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever de colaboração com o Judiciário, previsto no art. 339 do CPC, alcança a todos que participem a qualquer título do processo, ou seja, aos que, de alguma maneira, estejam vinculados a fatos relacionados ao descobrimento da verdade no processo específico, chamados aos autos com o intuito de influenciar na decisão judicial. Embora não abranja apenas as partes, autor e réu, mas todo aquele que participe do processo, incluindo-se o assistente, o opoente, ou seja, partes em sentido lato, bem como testemunhas, peritos, intérpretes e advogados, não pode alcançar terceiros completamente estranhos à lide. Numa democracia, a imposição legal restritiva de liberdade não pode ser ilimitada, genérica, a ponto de afetar, reduzindo ou esvaziando, o próprio conteúdo da garantia constitucional. 2. In casu, o causídico que o recorrente objetiva seja intimado para, compulsoriamente, fornecer o endereço de seu cliente para fins de citação não participa dos autos sob nenhuma forma. Nem sequer é advogado dos recorridos na demanda, não obstante figure como seu procurador em outras duas ações diversas. É terceiro, portanto, alheio aos autos, não estando abrangido no dever processual de colaboraçã
o. 3. Recurso especial desprovido. (REsp n. 818.727/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 5/3/2015.)

Não bastasse, o Agravante não demostrou
nos autos
a adoção de diligências mínimas para verificação da situação do espólio e de eventuais herdei
ros,
não se sabendo ainda sequer o endereço ou outras informações acerca do sucessor para a qual foi requerida a intimação,
motivo pelo qual lhe é defeso, de imediato, atribuir ao Poder Judiciário a intervenção prevista no art.319, §1º do Código de Processo Civil.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria, e, adianto, não alcancei conclusão diversa.

E isso porque, como constatado no voto de relatoria,
o agravante não adotou
diligências mínimas para verificação da situação do espólio e de eventuais herdei
ros,
motivo pelo qual lhe é defeso, de imediato, atribuir ao Poder Judiciário a intervenção prevista no art.319, §1º, do Código de Processo Civil.

De conseguinte, acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.